Tribunal: TJBA
Processo: 8006537-98.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006537-98.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA FREIRE DE SOUZA Advogado(s): FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO ELEGE O PROVIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO COMO REQUISITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por servidora aposentada contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso que julgou improcedente pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, sob o fundamento de inexistência de estabilidade excepcional ou efetividade, e consequente ausência de direito ao benefício legalmente previsto aos servidores efetivos. II. Questão em discussão: Discute-se o direito da servidora aposentada à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas ao longo do vínculo com o Município de Paulo Afonso, à luz da legislação local e da jurisprudência consolidada, notadamente quanto à aplicabilidade da licença a servidores não efetivos, mas estáveis, e à vedação de enriquecimento sem causa pela Administração. III. Razões de decidir: A Lei Municipal nº 1207/2011 garante o direito à licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo exercício, sem restringir sua aplicação aos servidores efetivos. A autora comprovou vínculo funcional e períodos aquisitivos de licença-prêmio não usufruídos, tampouco utilizados para aposentadoria, configurando direito à conversão. A jurisprudência do STF, notadamente o Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001), admite a indenização por direitos não usufruídos em razão da inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Embora o STF reitere a distinção entre estabilidade excepcional e efetividade, essa diferenciação só tem relevância jurídica se a legislação local estabelecer tratamento desigual, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Paulo Afonso ao pagamento das licenças-prêmio não gozadas, nos termos especificados. Tese de julgamento: "É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor público municipal aposentado, quando previsto em legislação local e não havendo distinção entre servidores efetivos e estáveis. A não fruição da licença por interesse da Administração gera direito à indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8006537-98.2022.8.05.0191, sendo apelante ANA LUCIA FREIRE DE SOUZA e apelado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.